Tribunal: CARF
Processo: 15504.012095/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012095/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.787 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ALCIRO CANTAGALI DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL.
AUSÊNCIA.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta em seu recurso
voluntário as razões da impugnação de decisão proferida em DRJ, tem-se que o
recurso não deve ser conhecido por ausência de regularidade formal, que, a
rigor, é um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o contribuinte deve expor os motivos pelos quais
está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar
seu pedido de anulação ou reforma do acórdão, de modo que, à luz do artigo
932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbirá ao relator não conhecer
de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012095/2010-91
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012095/2010-91

Relatório

De acordo com a Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos
Fatos, de fls. 46/50, a autoridade lançadora, ao revisar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF/2008, constatou a existência de rendimentos informados na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF diferentes dos valores declarados como rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados pelo contribuinte.
Concluiu a autoridade lançadora que houve omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 49.298,12, recebidos das seguintes fontes pagadoras:
- Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ – CNPJ -
16.539.926/0001-90 – R$ 28.644,00 (não declarado), Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
constante da DIRF – R$ 5.776,36, o contribuinte declarou IRRF de R$ 17.966,85;
- Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – CNPJ 29.979.036/0001-40 – R$
20.654,12 (não declarado), IRRF R$ 733,44 (não declarado pelo contribuinte).
Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 733,44.
Também foi glosado o valor de R$ 12.190,49 indevidamente compensado a título
de IRRF. O valor corresponde à diferença entre o valor declarado pelo contribuinte – R$
17.966,85, e o valor do IRRF informado em DIRF pela FORLUZ - R$ 5.776,36.
A Notificação de Lançamento foi objeto de Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL. A autoridade fiscal reanalisou a notificação, tendo em vista a apresentação
de novos documentos, no entanto manteve a exigência fiscal, indeferindo a solicitação do
contribuinte, conforme se observa do resultado da solicitação juntado às fls. 44, tendo justificado
o indeferimento pelo motivo a seguir descrito:
O Laudo Médico Oficial, já cadastrado, nos Sistemas da RFB, que autorizou a
Isenção, por moléstia grave, para este contribuinte, com base na Lei 7.713/88, art. 6o, inc. XIV, e
alterações posteriores, teve validade no período de 17/09/2003 a 17/09/2004. A SRL trouxe,
anexo, um novo Laudo Médico, sob a forma de Atestado, emitido, pelo CENTRO DE SAUDE
HORTO, Serviço Médico Privado integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que não atende
à exigência legal, de que a moléstia seja comprovada mediante Laudo Pericial, emitido por
serviço médico oficial, da União, Estados, DF, ou dos Municípios. Quanto à compensação
indevida do imposto, deveu-se ao fato de que o valor de R$12.190,49 encontra-se depositado
judicialmente, conforme DIRF, enviada à RFB pela F. FORLUMINAS.
O contribuinte, inconformado com a Notificação de Lançamento resultante da
análise da SRL, apresentou impugnação de fls. 02/10 contestando o lançamento.
Na ocasião, alegou que vem sendo tributado indevidamente na fonte desde
outubro/2004, por ser portador de doença grave – Neoplasia Maligna – elencada no rol taxativo
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, Decreto no 3.000/99, art. 39, inciso XXXIII.
Afirmou, ainda, que a citada doença foi contraída em 2003, o que foi confirmado por laudo
médico oficial expedido por um profissional de saúde lotado no Centro de Saúde do Horto,
instituição pública oficial da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012095/2010-91

Transcreveu as condições para que o contribuinte seja isento do Imposto de Renda
retirada do endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil.
Entendeu, também, que, para fazer jus a isenção do imposto, o contribuinte
portador de doença grave listada no art. 39, XXXIII do RIR/99, c/c art. 6o, XIV da Lei no
7.713/98 deve demonstrar laudo pericial emitido por posto médico oficial da União, Estados, DF
ou Municípios. No caso em questão, o impugnante comprovou ser portador da Neoplasia
Maligana através do laudo médico expedido pela Dra Maria Virgínia Marques Gamão, CRM/MG
no 19.875, lotada no Centro de Saúde Horto, que é uma instituição pública oficial, vinculada à
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/MG.
Em anexo, juntou o Memorando no 048/2010, expedido pela gerente do Centro de
Saúde Horto encaminhado à autitora da Receita Federal, comprovando a procedência do posto de
saúde, bem como o laudo médico.
O contribuinte atendeu todas as condições impostas pela legislação pertinente para
o reconhecimento da isenção, inclusive ter apresentado Laudo Médico Oficial.
Pleiteou, pois, pela aplicação do princípio in dúbio pro contribuinte, conforme art.
112 do Código Tributário Nacional – CTN, de modo que, no seu entendimento, restou evidente
que a Notificação de Lançamento era totalmente equivocada e, portanto, deveria ser considerada
nula e cancelada a exigência fiscal.
Ao final, requereu o seguinte:
- A procedência da impugnação, para anular a Notificação de Lançamento no
2008/768392838986998, e a extinção do crédito tributário desde a sua origem, posto ser
infundada e sem respaldo legal a acusação do agente fiscal;
- O reconhecimento do direito ao benefício da isenção referente aos rendimentos
recebidos pelo impugnante a título de aposentadoria das fontes pagadoras: INSS e FORLUZ;
- A restituição do imposto de renda pago a maior no exercício 2009/2008;
- O envio das intimações e notificações para o endereço dos procuradores
identificados na petição.
Em acórdão de fls. 65/71, a 7a Turma Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu por julgar a impugnação improcedente, conforme
se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
São isentos do imposto sobre a renda de pessoa física os contribuintes que,
cumulativamente, aufiram rendimentos relativos a aposentadoria, pensão ou reforma e
que sejam portadores de alguma das doenças indicadas no inciso XIV do artigo 6o da lei
no 7.713/88, comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, como determina o artigo 30 da lei no
9.250/95.
LAUDO PERICIAL.
Laudo pericial é o documento que formaliza uma perícia médica realizada por
profissional médico investido na função de perito por ato administrativo, ou na falta de
perito, por junta médica com atribuição pericial.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012095/2010-91

DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AOS PROCURADORES. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 19/03/2012 (fls. 78) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 80/82,
protocolado tempestivamente em 10/04/2012.
Ainda que o recurso tenha sido foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto no 70.235/721, o fato é que não ele preenche o pressuposto da regularidade
formal que, no caso, encontra-se vinculado ao princípio da dialeticidade, de modo que não deve
ser conhecido.
Antes de tudo, destaque-se que o recorrente é sujeito passivo no presente processo
no 15504.012095/2010-91 e no processo de no 15504.012374/2010-54, de modo que, talvez por
um lapso manifesto ele acabou protocolando o recurso que deveria ser aqui apresentado nos
autos do outro processo, enquanto que o recurso cujas razões de defesa correspondem aos fatos
ali discutidos foi protocolado nestes autos.
Considerando que os processos estão sendo julgados em conjunto, tem-se as
alegações lançadas no recurso protocolado no processo no 15504.012374/2010-54 devem ser
aqui analisadas, já que dizem respeito aos fatos aqui discutidos, e até mesmo para evitar que o
contribuinte seja prejudicado.
O contribuinte alega, em síntese, que recebeu a intimação do resultado da decisão
de 1a instância e os Darf’s para pagamentos nos montantes de R$ 2.775,47 e R$ 3.137,80, sendo
que na declaração de ajuste do ano-calendário originária de 2007 havia apresentado um
rendimento tributável de R$ 133.838,83, cujo imposto a pagar foi apurado no valor de R$
8.206,92, conforme se verifica da declaração de ajuste de fls. 39/43, sendo que, segundo ele,
esse valor foi divido em 8 quotas de R$ 1.025,86, as quais foram devidamente pagas. A rigor, os
Darf’s foram juntados às fls. 96, 100/103 do processo no 15504.012374/2010-54.
O que deve restar claro é que o saldo do imposto a pagar tal qual apurado na
declaração de ajuste anual não tem a ver com o crédito tributário aqui discutido que, no caso, foi
constituído exclusivamente a partir da apuração de omissão de rendimentos recebidos da

1 Cf. Decreto no 70.235. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012095/2010-91

Fundação Forluminas de Seguridade Social – FORLUZ, no montante de R$ 28.664,00, e do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no valor de R$ 20.654,12.
Quer dizer, as alegações que foram lançadas na impugnação e a quais foram
objeto de exame por parte da autoridade julgadora de 1a instância não foram devolvidas para
apreciação desta autoridade julgadora revisora.
Ora, se é certo que o processo administrativo é regido pelo princípio do
informalismo moderado o qual, a rigor, encontra guarida no artigo 2o, parágrafo único, inciso IX
da Lei no 9.784/992, também é certo que, de acordo com o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o
recurso possui o efeito devolutivo pelo qual são transferidas, para a instância superior, as
questões alegadas pelo contribuinte na impugnação que, a propósito, e no seu entendimento,
devem ser revistas.
Nesse contexto, registre-se que o recurso determina a extensão e a profundidade
em que será feito o reexame, de modo que se a contestação é integral, toda a matéria é devolvida
à instância superior, ou seja, tanto as questões de direito como também as de fato. Se, no entanto,
o recurso é parcial, decerto que apenas as questões submetidas pelo recorrente serão apreciadas
pelos julgadores. Trata-se da aplicação do brocado tantum devolutum quantum appellatum que
significa, pois, que a matéria devolvida é apenas aquela veiculada por meio do recurso3.
A doutrina processualista civil considera a regularidade formal do recurso como
pressuposto extrínseco de admissibilidade e que, no caso, encontra-se intimamente vinculado ao
princípio da dialeticidade. Nas palavras de Nelson Nery Junior4,
“A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
dever de fundamentar suas decisões.”
De todo modo, o que deve restar claro é que, no caso concreto, o ora recorrente
não contesta quaisquer dos motivos e fundamentos perfilhados pela autoridade julgadora de 1a
instância quando do julgamento da impugnação e, portanto, acaba dispondo, em síntese, que o
débito discutido já foi objeto de pagamento de acordo com os Darf’s de fls. 100/107.
De acordo com artigo 932, inciso III da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o
qual é todo aplicável aos processos administrativos fiscais por força do artigo 15 da referida Lei5,

2 Cf. Lei no 9.784/1999. Art. 2o (omissis). Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de: IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
3 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
4 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos - Princípios fundamentais. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, p. 176-177.
5 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.787 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012095/2010-91

incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
É nesse sentido que tem se manifestado este Tribunal Administrativo, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO
DE
ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA.
Petição que não tem forma e conteúdo de recurso voluntário, nem mesmo num nível
mínimo aceitável, não pode ser conhecida como tal. A inexistência dos elementos
volitivo (vontade de recorrer) e descritivo (fundamentação e pedido) implica o não
conhecimento do recurso, por falta de regularidade formal.
[...]
(Processo no 11065.725358/2011-71. Acórdão no 2402-004.834. Conselheiro Relator
João Victor Ribeiro Aldinucci. Sessão de 26/01/2016. Acórdão publicado em
08/03/2016).”
Com base em tais fundamentos, entendo por não conhecer do presente Recurso
Voluntário em decorrência da falta do preenchimento do pressuposto da regularidade formal,
haja vista que o contribuinte não contestou quaisquer dos motivos e fundamentos elencados pela
autoridade julgadora de 1a instância no acórdão recorrido.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por não conhecer
do recurso voluntário em razão de não preencher o pressuposto da regularidade formal, uma vez
que o sujeito passivo não contestou quaisquer dos motivos e fundamentos perfilhados pela
autoridade julgadora de 1a instância no acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital